Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTES. CONSTRUÇÃO EM ÁREA IRREGULAR. LEGALIDADE DO ATO DEMOLITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide, nos termos do art. 370 do CPC.
2. Nos casos de litigância de má-fé, além de a conduta necessitar se amoldar à umas das hipóteses do art. 80 do CPC, é imprescindível haver a prova cabal do dolo ou a manifesta realização de atos temerários, sob pena de desvirtuar o sentido da norma.
3. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. E, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
4. Demonstrado que o imóvel ainda estava em construção em área irregular, legítimo o ato demolitório por parte do Poder Público, ainda que sem aviso prévio, nos termos do art. 162 do Decreto no 39.272/2018, que regulamenta o Código de Edificações do Distrito Federal – COE/DF.
5. A demolição de construção em área pública evidencia a legalidade do ato administrativo, que traduz reflexo do poder de polícia exercido pela Administração Pública.
6. Diante da legalidade do ato demolitório, acrescido de que não houve a demonstração de qualquer abuso do poder estatal, afasta-se eventual responsabilidade civil patrimonial ou extrapatrimonial, porquanto não houve ato ilícito perpetrado pelo Distrito Federal.
7. RECURSO NÃO PROVIDO.